Tribunal: TCU
Processo: 002.664/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3745/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria a Cicero Luis Cavalcante Costa, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos após 8/4/1998; considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, em sede de repercussão geral, no sentido de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que em 18/12/2019 o STF modulou os efeitos da decisão proferida no RE 638.115/CE para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação (plano a eficácia), sem a transformação em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, mesmo que o ato seja considerado ilegal (plano da validade), se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que a incorporação de quintos/décimos, no ato em exame, decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 12/07/2010, proferida nos autos da Ação Ordinária 2005.34.00.012112-9/DF (novo número: 0012092-54.2005.4.01.3400), proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União (SINDJUS/DF); considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 1a Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 8.224/2021, todos da 2a Câmara; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353, de 22/3/2023, o qual dispõe que o Tribunal considerará ilegais e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (RE 636.553/RS); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, 260 e 262 do Regimento Interno, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Cicero Luis Cavalcante Costa e, excepcionalmente, conceder-lhe registro, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) manter os efeitos financeiros do presente ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato, em atenção ao decidido no RE 638.115/CE; e c) determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado. 1. Processo TC- Processo 002.664/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Cicero Luis Cavalcante Costa (XXX.640.343-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.6. Representação legal: não há.